Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011872-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (AGRAVANTE), ELIZABETE FATIMA NICHELE - CPF: 285.659.751-34 (AGRAVADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
“IN NATURA”
– TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDÍCIOS DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia sobre o direito, é inviável a concessão da tutela de evidência. Por se tratar da execução de honorários advocatícios que não foram contratos em espécie, mas sobre percentual de bens a serem apurados, torna-se imprescindível a realização da instrução probatória.

Apesar de o objeto buscado na demanda necessitar de ação própria de conhecimento, essa questão não foi submetida ao debate desta Corte, por isso, esta análise restringe-se à impossibilidade da concessão da tutela de evidência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020